Tribunal: STJ
Processo: 0498292-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061505 - SP (2025/0498292-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCINALDO DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO E

PERSEGUIÇÃO
APÓS
DISCUSSÃO,
MODUS
OPERANDI:
BLOQUEIO DE PASSAGEM, INVESTIDAS COM FACA (LÂMINA
DE 20 CM), LESÃO NO BRAÇO DA VÍTIMA, AMEAÇA À EX-
COMPANHEIRA
DE
MORTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, e III, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, caso em que se admite a
concessão de ofício.
A prisão preventiva é medida excepcional e demanda prova da
2.
materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo
gerado pelo estado de liberdade, com motivação concreta e
contemporânea.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
3.
elementos concretos: perseguição das vítimas após discussão, bloqueio de
passagem, desembarque rápido do veículo, investidas com faca de lâmina
de 20 cm que causaram lesão no braço de uma das vítimas, e ameaça de
morte à ex-companheira em contexto de violência doméstica,
evidenciando periculosidade e risco à ordem pública e à integridade das
vítimas.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e
4.
insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco concreto
de reiteração delitiva.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão
5.
preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA53921075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e640cd1-642e-4637-8b5f-d7b3a389e262

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e640cd1-642e-4637-8b5f-d7b3a389e262

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061505 - SP (2025/0498292-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCINALDO DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO E

PERSEGUIÇÃO
APÓS
DISCUSSÃO,
MODUS
OPERANDI:
BLOQUEIO DE PASSAGEM, INVESTIDAS COM FACA (LÂMINA
DE 20 CM), LESÃO NO BRAÇO DA VÍTIMA, AMEAÇA À EX-
COMPANHEIRA
DE
MORTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, e III, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, caso em que se admite a
concessão de ofício.
A prisão preventiva é medida excepcional e demanda prova da
2.
materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo
gerado pelo estado de liberdade, com motivação concreta e
contemporânea.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
3.
elementos concretos: perseguição das vítimas após discussão, bloqueio de
passagem, desembarque rápido do veículo, investidas com faca de lâmina
de 20 cm que causaram lesão no braço de uma das vítimas, e ameaça de
morte à ex-companheira em contexto de violência doméstica,
evidenciando periculosidade e risco à ordem pública e à integridade das
vítimas.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e
4.
insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco concreto
de reiteração delitiva.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão
5.
preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por LUCINALDO DO
NASCIMENTO SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2333529-
29.2025.8.26.0000).
Consta que o agravante foi preso em flagrante em
pela suposta prática
21/9/2025
de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c
II, do Código Penal) e
art. 14,
ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, § 1o, do Código Penal), tendo sido a
prisão convertida em preventiva (e-STJ fls. 179/181; e-STJ fls. 105/106).
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, alegando
habeas corpus
a quo
constrangimento ilegal do decreto de prisão preventiva, pedido de substituição por medidas
cautelares diversas e invocando condições pessoais favoráveis.
O Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
15):
Habeas Corpus - Homicídio qualificado tentado e ameaça - Prisão preventiva -
Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da segregativa cautelar - Descabimento das medidas restritivas
alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e
eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do
segregado ao colocar em risco a segurança pública - Reconhecimento -
Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte requerendo a revogação
habeas corpus
da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares
alternativas.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu incabível o
writ
como substituto do recurso próprio, afastando flagrante ilegalidade e
habeas corpus
reafirmando a idoneidade da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias quanto
ao
, à periculosidade e ao risco à ordem pública, bem como a insuficiência
modus operandi
de medidas cautelares alternativas (e-STJ fls. 179/187).
No presente agravo regimental, a defesa reitera a possibilidade de substituição
da prisão por medidas cautelares da
critica o emprego da “ordem
Lei n. 12.403/2011,
pública” como fundamento genérico para a custódia, invoca a presunção de inocência e o
princípio do
, destaca condições pessoais favoráveis do agravante e aponta
in dubio pro reo
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

a existência de laudo pericial demonstrado a ausência de perigo de vida e existência de
dúvida sobre a dinâmica dos fatos.
Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, ainda que de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme exposto, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito
em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 105/106):

Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de LUCINALDO DO
NASCIMENTO SILVA., qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes
capitulados nos arts. 121, caput, na forma do
do Código Penal
art. 14, inciso II,
e
§1o, do mesmo codex. A comunicação do flagrante encontra-se
art. 147,
formalmente em ordem e não existem nulidades ou irregularidades a serem
sanadas. Em outras palavras, a situação fática encontra-se subsumida às regras
previstas pelo
do CPP. As demais providências que se seguem à prisão
art. 302
em flagrante foram regularmente tomadas, conforme se verifica dos presentes
autos. Homologo, portanto, o flagrante. O crime de tentativa de homicídio
possui pena máxima abstratamente cominada superior a quatro anos,
atendendo ao requisito do inciso I, do
do Código de Processo Penal
art. 313,
para a decretação da prisão preventiva. Há prova da materialidade delitiva,
conforme se verifica pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), aguardando-se
ainda a vinda de laudos IML. Por outro lado, constam dos autos indícios
suficientes de autoria, e, em especial, do potencial intento de atentado à vida
da vítima, assim como da ex-companheira do detido, o que se extrai da
situação de flagrância e depoimento das testemunhas e declarações dos
ofendidos. Por outro lado, conquanto os fatos ainda se mostrem conturbados
quanto a possível existência de excludente de ilicitude, neste momento não há
como se aprofundar em exame de provas. Nesse contexto, estando-se à luz de
gravíssima conduta, com emprego de violência e ameaças, inclusive com
conduta agressiva relatada inclusive pelo agentes da lei, ao momento
nenhuma outra cautela é suficiente à garantia da ordem pública - em especial
para preservação da integridade física das vítimas - e da aplicação da lei penal.
Ante o exposto, sem prejuízo de posterior exame pelo juízo competente,

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado LUCINALDO DO
NASCIMENTO SILVA, em PRISÃO PREVENTIVA, que ora decreto, com
fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 310, inciso II,

Reexaminando os fundamentos da prisão, o magistrado apontou que (e-STJ fls.
94/97):
Os fundamentos do decreto da custódia cautelar do réu ainda se encontram
presentes, não havendo qualquer alteração na situação fática ou processual a
ensejar sua revogação.
Trata-se de crime cuja gravidade se constata em concreto, reclamando do
Poder Judiciário a adoção de medidas imediatas e eficazes de proteção à
sociedade, como forma de garantia da ordem pública.
A acusação compreende a prática dos crimes de homicídio, na forma tentada,
além de ameaça, este praticado no âmbito doméstico e familiar, em que o
acusado, ex-esposo da vítima Rejane, por não aceitar o atual relacionamento
mantido por ela com a vítima José Alexandre (motivo fútil), desferiu golpes de
faca contra este, atingindo-o no braço (laudo de fls. 77/78), e também
ameaçou matar a ex-esposa, pelo mesmo modo bem como por meio de
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

palavras.
Dos elementos de prova coligidos infere-se que, após contenda inicial em uma
casa de forró, o acusado teria acompanhado as vítimas até a residência de
José Alexandre e, dando- lhes sinal de parada com o veículo, reiniciou a
discussão e muniu-se de uma faca, atentando contra a vida de José Alexandre
e ameaçando a vida de Rejane, daí não resultando consequência mais gravosa
em razão da chegada da policia militar, ocasião em que o réu ainda tentou se
desvencilhar da arma do crime, atirando a faca sobre o muro de uma
residência vizinha.
Resta, assim, evidente o risco concreto decorrente do comportamento do réu,
que deliberadamente procurou as vítimas após entrevero inicial já com
intenção homicida, munido de arma branca com alto potencial letal (faca com
lâmina de 20 cm - fls. 104/108), somente não consumando o homicídio por ter
sido contido. Ademais, o réu ainda tentou ocultar o instrumento do crime.
Por tudo, a conduta praticada pelo acusado, concretamente considerada,
demonstra periculosidade e risco efetivo de reiteração delitiva, tornando a
prisão necessária para garantir a ordem pública, assegurar a credibilidade da
justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, bem como para a
conveniência da instrução processual, no que tange à proteção da vida e
integridade física das vítimas, em especial quando a violação se opera no
âmbito doméstico e familiar.
(...)
Assim, inexistindo alteração nas razões fáticas e jurídicas que fundamentaram o
decreto cautelar, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls. 16/27):

Inviável a concessão da ordem.
Os autos evidenciam que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado e
está sendo processado, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo
121, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 147, § 1o, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na
denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de
setembro de 2025, por volta das 05h15min, na Avenida Comendador
Aladino Selmi, 5912, Chácaras Campos dos Amarais, em Campinas/SP,
nesta cidade e Comarca, LUCINALDO DO NASCIMENTO SILVA,
qualificado à fl. 33, com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil,
tentou matar José Alexandre Pereira da Silva, provocando-lhe os
ferimentos descritos no laudo de lesão corporal, não consumando o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
LUCINALDO DO NASCIMENTO SILVA, qualificado à fl. 33, ameaçou
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

Rejane da Silva Barros, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e
grave, em contexto de violência doméstica.
Segundo o apurado, o denunciado e a vítima Rejane tiveram um
relacionamento que se iniciou no ano de 2022 e teve fim há pouco mais
de um mês.
Rejane, então separada de Lucinaldo, passou a se relacionar com a
vítima José Alexandre, o que gerou ciúme no denunciado.
Assim é que, no dia dos fatos, Rejane e José Alexandre estavam em uma
casa de forró chamada “Macaxeira”,no bairro São Marcos, quando
encontraram o denunciado. Ato contínuo, José Alexandre e o denunciado
começaram a conversar, iniciando-se uma discussão entre eles.
Em razão disso, o dono do bar expulsou os dois do seu estabelecimento.
Rejane e José Alexandre foram embora na moto dela, enquanto o
denunciado, em seu carro.
Ocorre que, quando Rejane e José Alexandre estavam próximos da casa
deste último, o denunciado deu um sinal para eles pararem, o que foi
atendido. O denunciado então rapidamente desembarcou de seu veículo
munido com uma faca, foi para cima do casal e deu golpes no braço de
José Alexandre, que conseguiu se desvencilhar de mais investidas, e
ameaçou matar Rejane, que se esquivou do seu ataque.
Com a aproximação da polícia militar, o denunciado jogou a faca no
quintal de uma casa próxima do local onde estavam e foi preso em
flagrante, não consumando, portanto, o delito.
O crime de homicídio tentado foi cometido por motivo fútil, pelo fato de o
denunciado não aceitar que a vítima José Alexandre está se relacionando
com sua ex-mulher Rejane, desvelando daí a desproporção da conduta e
o resultado obtido frente às circunstâncias que o motivou.”
(fls. 17/18)
Anota-se, desde logo, que qualquer discussão acerca do mérito da ação, é
incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada
para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, para a
valoração de testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de
possível dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o
princípio da proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado
para sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável
supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta
típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos
durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação
penal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por homicídio qualificado tentado, infração de natureza
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

hedionda, e por ameaça circunstanciada por razões da condição do sexo
feminino, que revelam diferenciada perniciosidade e atormentam e atemorizam
a população, abalando a tranquilidade social, sobretudo as vítimas, com efetivo
risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o restabelecimento da ordem pública e
a pacificação social são finalidades precípuas do processo penal, que devem
ser diuturnamente prestigiadas na busca da consecução do bem comum.
De acordo com os autos, as circunstâncias concretas dos fatos delituosos
indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante
e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para
garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
E, nesse passo, as respeitáveis decisões aqui impugnadas, tanto a que converteu
a prisão em flagrante em preventiva, quanto a que indeferiu o pleito
revogatório, se encontram suficientemente fundamentadas, ainda que de forma
concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, consubstanciada na presença e inalteração dos requisitos e
pressupostos da cautelaridade segregativa, com evidenciação da prova da
existência de crimes e indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade
das condutas, o modo e as circunstâncias com que perpetradas (fls. 81/83).
Confira-se, por destaque:(...)
Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de
nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada
na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, sem
descurar da indispensabilidade de se resguardar a incolumidade das vítimas
sobreviventes.
Urge ponderar, já em obtemperação, que a exigência de motivação estabelecida
pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz
do cenário processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder
arrematar a existência de evidente justificação exigida entre medidas
embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um
édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Não era necessário que o decreto constritivo fosse exaustivo, extenso ou que
detenha minudência terminativa, como parece pretender a impetração, até para
evitar prematura incursão no mérito, não se podendo olvidar, nesse passo, que
o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, tenha se afastado
de sopesar as circunstâncias do caso concreto.
Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se
presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível
se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por
incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as
quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos
decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a
segurança pública.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

eventual alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais,
possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o
princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o
direito de responder ao processo em liberdade.
Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação
cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência
de condições pessoais favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há afronta ao princípio da não culpabilidade
inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção
constitucional não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que
visam garantir o cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro posicionamento ou interpretação de
prevalência da presunção de inocência seria uma contradição, vez que a
própria Constituição Federal estabelece expressamente a possibilidade da
prisão em flagrante e a por ordem judicial fundamentada.
Acresça-se, ainda, que a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, prevista no artigo 318, do Código de Processo Penal, está vinculada
à oportunidade, merecimento e conveniência, sem se olvidar da verificação dos
requisitos da cautelaridade e das hipóteses de subsunção, com as respectivas
provas idôneas, tudo sempre caso a caso.
Não se desconhece as balizas fixadas pela 2a Turma do Excelso Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Habeas Corpus coletivo no
143641, que tratou de mulheres grávidas ou com crianças sob sua guarda em
situação de prisão preventiva, tampouco a necessidade de preservar o direito
fundamental das crianças à convivência familiar, mas pode haver
especificidades que impeçam o acolhimento da alternativa alvitrada na presente
impetração.
Contudo, a própria Suprema Corte excetuou as hipóteses de crimes cometidos
com violência ou grave ameaça, em face dos descendentes do beneficiário ou
em situações excepcionalíssimas, podendo ser a segregação mantida mesmo
que se trate de agente primário e delito desvinculado de violência ou grave
ameaça contra a pessoa.
Após esse julgamento, tal entendimento também foi adotado pela Egrégia
Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça (...).
Para se fazer o domicílio a prisão não basta a existência de filho menor de
idade, pois é a criança que a lei visa proteger, não os pais, de modo que é
indispensável que ela dependa exclusivamente da guarda unilateral da mãe ou
que, no caso de homem, seja ele o único responsável pelos cuidados dela (com
até doze anos de idade incompletos), circunstância que só podem ser
ponderadas de maneira individualizada, casuisticamente, e não como efeito
automático da maternidade ou da paternidade.
Como dito, e a despeito dos propósitos humanitários, há peculiaridades que o
distingue a presente hipótese da examinada pela Excelsa Corte Suprema,
especialmente, mas não tão só, pelo modus operandi retratado na acusação,
que envolveu violência e grave ameaça contra pessoas, e, ainda, pela ausência
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

de demonstração de que o suplicante seja o único responsável pelos cuidados
da filha(o) menor ou da sua indispensabilidade presencial aos cuidados da
criança.
(...)
Por conseguinte, e ausentes manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente
abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer
a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

Vê-se que as decisões das instâncias ordinárias evidenciam prova da
materialidade (boletim de ocorrência e laudo de lesão corporal) e indícios suficientes de
autoria, além de descrição concreta do reprovável
no qual o agravante
modus operandi,
teria perseguido as vítimas após discussão por não aceitar o relacionamento que
mantinham, bloqueando-lhes a passagem, e desembarcado de seu veículo armado com faca,
com a qual investiu contra a primeira vítima, ferindo-a no braço, e ameaçando a segunda,
sua ex-companheira, de morte.
Tais elementos demonstram periculosidade e risco real à ordem pública e à
integridade das vítimas, amparando a segregação com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP.
Convém anotar, neste ponto, que a conclusão pericial de ausência de perigo de
vida não afasta a gravidade concreta da conduta para fins cautelares, pois a tentativa de
homicídio, em tese qualificada por motivo fútil e praticada com arma branca, revela risco
acentuado à ordem pública e à integridade das vítimas.
O
decorre do
, da desproporcionalidade dos
periculum libertatis
modus operandi
supostos motivos, e da ameaça à vítima em contexto de violência doméstica, independente
do
percorrido e da proximidade (ou não) da consumação, até porque
iter criminis
decorrente, em tese, de circunstâncias alheias à sua vontade.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos
da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a
ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública,
nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
5/12/2022,
10/1/2023)
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Consigne-se: “a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a
necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC
136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias
Toffoli)” (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
DJe
.
4/10/2019,
24/10/2019)
Nessa mesma direção, segundo o “Superior Tribunal, "[a] periculosidade do
agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC 696.157
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
” (AgRg no RHC n. 170.651/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz,
19/10/2021,
25/10/2021)
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no
HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
.
6/6/2022)
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis,
por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico
entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou
a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível
Lei n. 13.964/2019,
a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e o não
art. 319
cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta
delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema:
RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL
9/6/2017;
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
HC 394.432
9/6/2017;
/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
1o/6/2017, DJe
” (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
9/6/2017
Quinta Turma, julgado em
DJe 22/12/2022).
19/12/2022,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: a330077c-bd54-465d-986f-bddb7ec15514

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498292-1
HC 1.061.505 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15045405120258260548 23261262025 23335292920258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODOLPHO PETTENA FILHO
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCINALDO DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCINALDO DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485380650164641@
2025/0498292-1 - HC 1061505 Petição : 2025/0124434-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:57
Código de Controle do Documento: 0F69B2F7-FC1E-4B7D-9A1F-0FD62FCBC212